Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727635-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA REQUERIDO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E C I S Ã O Pedido Liminar - Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica - Arresto - Valores Constritos - Conservação da Empresa - Razoabilidade e Proporcionalidade - Deferimento Parcial CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA peticionou pela concessão de tutela de urgência e/ou efeito ativo/suspensivo, em razão de bloqueio de valores nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no. 0744153-05.2023.8.07.0001. Por intermédio da decisão de ID 61439573 concedi em parte a antecipação de tutela, a fim de determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 156.016,98 (cento e cinquenta e seis mil, dezesseis reais e noventa e oito centavos), para a finalidade exclusiva de pagamento da folha salarial dos funcionários. A recorrente CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA novamente peticionou pela liberação de valores, alegando a existência de despesas inadiáveis da empresa “como os impostos (IRPJ, CSLL, CONFIS, PIS, FGTS, FGTS de Rescisões, INSS), Rescisões trabalhistas, férias, alimentação, prestadores de serviços em regime de PJ, e o aluguel do escritório”, acostou novos documentos e planilha de despesas inadiáveis no valor de R$ 915.264,75 (novecentos e quinze mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Determinei a instrução do pedido com a juntada dos extratos bancários nas contas bloqueadas (ID 61595481). Sobreveio documentação (ID 61662528). O credor manifestou-se ao ID 61700945, alegando que a empresa em menos de 20 (vinte dias) movimentou em torno de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), demonstrando o pleno funcionamento e a existência de vários contratos de fornecimento. Decido. O processo de conhecimento, no nosso Direito Processual Civil, é o instrumento da jurisdição. Por meio dele, o Poder Judiciário, com a atuação das partes e o impulso oficial, conhece das pretensões resistidas, avalia as provas produzidas pelas partes ou pelo Juiz, e, por meio de cognição exauriente e definitiva, resolve a causa (a lide quando levada em Juízo). Para se chegar à Sentença de mérito, muitas vezes faz-se necessária uma antecipação de parte da solução final trazida pela resolução do mérito da lide. O fim último da entrega da prestação jurisdicional é a solução dos conflitos e a pacificação social, com base no princípio da segurança jurídica, pedra angular do Estado Liberal e de Direito. Em melhores palavras, para conservação de bens, interesses e da própria atividade jurisdicional, o magistrado pode antecipar efeitos do provimento final do processo, com base no princípio da proporcionalidade, cláusula material do Devido Processo Legal, suspendendo atos e negócios jurídicos, determinando a cautela de bens ou pessoas, bem ainda cominando obrigações de fazer ou não fazer. Esse fenômeno está traduzido pela Doutrina no chamado Poder Geral de Cautela do Magistrado. Para além das raias das tutelas provisórias, esse poder conferido ao juiz, em razão de todo raciocínio acima alinhado, é ínsito ao próprio poder jurisdicional. Pois bem. Na origem, MARCONTONI BITES MONTEZUMA ajuizou Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica em desfavor de ALIANÇA EMPRESARIAL ENGENHARIA LTDA, IPSUM PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA. Destacou que o executado RICARDO DE PINHO RIBEIRO, devedor da quantia de R$ 5.302.612,32 (cinco milhões trinta e dois mil e seiscentos e doze reais e trinta e dois centavos) no Cumprimento de Sentença no. 0702584-92.2021.8.07.0001, manteria vínculo formal com as empresas rés. Sobreveio Sentença (ID 202186703) considerando presentes os requisitos para desconsideração inversa da personalidade jurídica, em face da participação do executado como sócio oculto nas empresas destacadas. Por ocasião do comando sentencial, o juízo originário vislumbrou a ocorrência de risco ao resultado útil do cumprimento de sentença, eis que a parte demandante teria logrado êxito em comprovar a diminuição do patrimônio das requeridas ao longo do tempo. Em ato contínuo, acolheu pedido cautelar para arresto sobre os bens móveis e imóveis das empresas rés, o que originou o presente pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Decerto que o credor tece relevantes considerações acerca dos atos de má-fé e dilapidação patrimonial realizados sucessivamente pelo executado originário ao longo dos anos, frustrando o Cumprimento de Sentença que já se alonga desde o ano de 2021. Não é possível ignorar, contudo, os efeitos práticos de uma decisão de arresto de valores em conta de empresa que se encontra ativa e em pleno funcionamento, com quadro de funcionários atuantes e com contratos em aberto. Sim, de um lado há o direito do exequente receber o crédito que lhe é devido. Há, contudo, empresa ativa que sofreu atos constritivos e não pode ser privada integralmente de valores presentes na conta corrente, quando existentes direitos obrigacionais, impostos e salários de funcionários a serem adimplidos. Situação distinta existiria se a empresa fosse inativa, fantasma ou servisse apenas para a prática de atos fraudulentos, mas não é isso que se infere dos autos originários. Eventual atuação do executado originário como alegado sócio oculto não autoriza, de plano, a simples liquidação da empresa e arresto de todos os seus bens, por exemplo, a fim de que seja adimplida a dívida originária. Em outras palavras, a atividade empresarial não pode se tornar inviável para adimplemento do débito exequendo. Bem por isso o Código de Processo Civil disciplina a penhora de percentual de faturamento da empresa. A medida visa equacionar a atividade empresarial e o direito do credor, sempre com vistas ao princípio da conservação da empresa e razoabilidade. Decerto que estamos diante de arresto nos autos do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com intuito de garantir a execução, ante a existência de um histórico de dilapidação patrimonial do executado originário e não de uma penhora de percentual de faturamento. Ante o funcionamento da empresa, todavia, aplico as regras de penhora de percentual de faturamento por analogia, a fim de garantir o direito da empresa de simplesmente continuar funcionando. E, desde já, estou ciente do alto grau de litigiosidade entre as partes, do arresto de vultosos valores e do alto valor do débito exequendo. Não é possível, em uma via tão estreita, realizar inúmeras diligências como pleiteado de forma inovadora pelo credor - como quebra de sigilo fiscal, consulta aos sistemas conveniados, inclusive SNIPER. Entendo que essas medidas devem ser requeridas no curso do Cumprimento de Sentença, após inclusão das empresas devedoras. Como dito, nesta ocasião cabe apenas equacionar os direitos do credor exequente e da empresa em pleno funcionamento. Foram constritos os valores de R$ 1.309.899,66 (um milhão trezentos e nove mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos) nas contas da empresa CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA, sendo R$ 102.135,58 (cento e dois mil cento e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) no Banco Santander, R$ 271.223,56 (duzentos e setenta e um mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos) no Banco do Brasil, R$ 123,63 (cento e vinte e três reais e sessenta e três centavos) na instituição CC Distrito Federal e Entorno, R$ 1.112,02 (mil cento e doze reais e dois centavos) na Caixa Econômica Federal, R$ 245,76 (duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos) no Mercado Pago IP LTDA e R$ 935.059,11 (novecentos e trinta e cinco mil cinquenta e nove reais e onze centavos) no Itaú Unibanco S.A. Em que pese a manifestação da parte credora acerca do pagamento de despesas pessoais do executado em cartões de crédito, os valores são ínfimos perante os valores bloqueados e as alegações devem ser apuradas durante o Cumprimento de Sentença. Os extratos bancários acostados aos autos evidenciam a movimentação financeira compatível com uma empresa em pleno funcionamento, com o pagamento de tributos, fornecedores e salários. Sim, há intensa movimentação financeira e percebimento de vultosos valores, porém os valores demonstrados são compatíveis, inclusive, com o suposto faturamento mínimo mensal alegado pela parte exequente (ID 61700956). De outra banda, o valor de R$ 156.016,98 (cento e cinquenta e seis mil, dezesseis reais e noventa e oito centavos), liberado para a finalidade exclusiva de pagamento da folha salarial dos funcionários já incluía o pagamento de rescisões, consoante planilha de ID 61281353, p. 1. As rescisões foram novamente alegadas como despesas inadiáveis no pedido de ID 61591056, consoante planilha acostada ao ID 61591057. É dever do órgão jurisdicional equacionar direitos e adequar a prestação jurisdicional. Bem por isso, tomando por base um faturamento mínimo mensal entre R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) de uma empresa deste porte, é razoável e proporcional manter metade do valor constrito para garantir a execução e liberar metade do valor para fazer frentes às despesas obrigacionais, dando uma solução equânime e salomônica para as partes. E explico. O valor de R$ 654.949,83 (seiscentos e cinquenta e quatro mil novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos) equivaleria a um percentual entre 21,8% a 32,7% do alegado faturamento mensal da empresa. A retirada da quantia do caixa, pois, simultaneamente não afeta o funcionamento da empresa e abate parte do débito exequendo, satisfazendo parcialmente os direitos creditícios. A continuidade de atos constritivos e outras medidas para satisfazer o Cumprimento de Sentença devem ser perseguidas e realizadas nos autos originários e não nesta via estreita. Da mesma maneira, eventual liberação de valores para o credor dependerá da conversão em penhora e trânsito em julgado posterior. Diante do exposto, analisando o novo pedido de natureza cautelar, DEFIRO parcialmente o efeito ativo, a fim de determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 498.932,85 (quatrocentos e noventa e oito mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos) para a empresa recorrente. Já foi determinado o desbloqueio do valor de R$ 156.016,98 (cento e cinquenta e seis mil, dezesseis reais e noventa e oito centavos), consoante decisão de ID 61439573. O valor de R$ 654.949,83 (seiscentos e cinquenta e quatro mil novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos) permanecerá arrestado para o fim de satisfação do débito exequendo. Quanto às demais matérias, recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, inclusive para cumprimento e expedição imediata de Alvará. À parte recorrente para peticionar no juízo de origem com os dados cadastrais para liberação imediata de valores. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator